Tribunal: TJSP
Processo: 1031428-24.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte da ação principal e acolhimento da lide secundária. Recurso apenas da litisdenunciada. Responsabilidade solidária da seguradora pelas obrigações do segurado e nos limites do contrato. Precedentes jurisprudenciais. Recusa ao pagamento da indenização sob o argumento de que houve "acidente montado".

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte da ação principal e acolhimento da lide secundária. Recurso apenas da litisdenunciada. Responsabilidade solidária da seguradora pelas obrigações do segurado e nos limites do contrato. Precedentes jurisprudenciais. Recusa ao pagamento da indenização sob o argumento de que houve "acidente montado". Alegação de fraude que restou afastada pela prova pericial. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Indenização devida. Permanência do salvado por longo período em oficina. Pedido de ressarcimento do valor referente ao uso de vaga técnica. Pagamento pela estadia injustificada do veículo na oficina. Contudo, diante da ausência de ajuste acerca do preço da diária praticado, mostra-se razoável a cobrança de valor equivalente àquele adotado para estadia em pátio da Guarda Municipal da localidade da oficina, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.
A seguradora denunciada deve ressarcir o segurado do valor da condenação, mantida sua condenação solidária. A convicção está amparada em precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em lides envolvendo seguradoras e no sentido de que a litisdenunciada assume a posição de litisconsorte passiva, podendo, em consequência, ser condenada e executada de forma direta e solidária com o réu da ação principal, observados, por fim, os limites expressamente estipulados na apólice.
No mais, a prova produzida nos autos afastou a alegação de prática de conduta fraudulenta por parte dos envolvidos no acidente, mostrando-se infundada, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização ajustada.
Por outro lado, diante do nexo de causalidade entre o acidente, o armazenamento dos salvados e a indevida negativa de cobertura pela seguradora contratada pelo réu, ocasionando a necessidade de guarda da sucata em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível a condenação da parte ré ao ressarcimento do depósito oneroso do bem.
Contudo, em face da inexistência de obrigação contratual apta a vincular a seguradora, não se afigura adequada a indenização no valor perseguido. Nesse passo, deve ser aplicada a taxa praticada pela Prefeitura do Município de Santos quanto à estadia em pátio da Guarda Municipal, em localidade correspondente ao da oficina, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031428-24.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, é apelado JOSE CARLOS ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
2
COMARCA: Santos – 5a Vara Cível – Juíza Patrícia Naha
APTE. : Tokio Marine Seguradora S/A
APDO. : José Carlos Araújo
INTERS. : Ricardo Alexandre Guimarães Roxo

VOTO No 41.830
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de reparação de danos. Procedência em parte da ação
principal e acolhimento da lide secundária. Recurso apenas
da
litisdenunciada.

Responsabilidade
solidária
da
seguradora pelas obrigações do segurado e nos limites do
contrato.
Precedentes
jurisprudenciais.
Recusa
ao
pagamento da indenização sob o argumento de que houve
“acidente montado”. Alegação de fraude que restou
afastada pela prova pericial. Apelante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Indenização devida. Permanência do salvado por longo
período em oficina. Pedido de ressarcimento do valor
referente ao uso de vaga técnica. Pagamento pela estadia
injustificada do veículo na oficina. Contudo, diante da
ausência de ajuste acerca do preço da diária praticado,
mostra-se razoável a cobrança de valor equivalente àquele
adotado para estadia em pátio da Guarda Municipal da
localidade da oficina, a ser apurado em fase de
cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.
A seguradora denunciada deve ressarcir o segurado do valor da
condenação, mantida sua condenação solidária. A convicção está
amparada em precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça em lides envolvendo seguradoras e no sentido de que a
litisdenunciada assume a posição de litisconsorte passiva, podendo, em
consequência, ser condenada e executada de forma direta e solidária
com o réu da ação principal, observados, por fim, os limites
expressamente estipulados na apólice.
No mais, a prova produzida nos autos afastou a alegação de prática de
conduta fraudulenta por parte dos envolvidos no acidente, mostrando-
se infundada, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento da
indenização ajustada.
Por outro lado, diante do nexo de causalidade entre o acidente, o
armazenamento dos salvados e a indevida negativa de cobertura pela
seguradora contratada pelo réu, ocasionando a necessidade de guarda
da sucata em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível
a condenação da parte ré ao ressarcimento do depósito oneroso do bem.
Contudo, em face da inexistência de obrigação contratual apta a
vincular a seguradora, não se afigura adequada a indenização no valor
perseguido. Nesse passo, deve ser aplicada a taxa praticada pela
Prefeitura do Município de Santos quanto à estadia em pátio da Guarda
Municipal, em localidade correspondente ao da oficina, cujo valor
deverá ser apurado em fase de cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
3
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 697/702,
complementada em sede de embargos de declaração (fl. 709), que julgou procedente em
parte o pedido para condenar o réu a pagar ao autor indenização no valor de R$ 92.555,00,
correspondente a 100% do preço do veículo sinistrado, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora a partir do evento, mediante entrega do salvado
pelo autor, além do valor relativo às despesas com a respectiva armazenagem, a partir de
10.05.2015 até a data da sentença, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP
desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação, a ser apurado
em liquidação de sentença. No mais, julgou procedente a lide secundária para condenar a
seguradora ao ressarcimento dos valores pagos pelo denunciante, facultando a execução
direta contra pelo autor em face do reconhecimento da solidariedade. No mais, dispôs sobre
a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Insurge-se a apelante contra a execução direta em face da
seguradora, uma vez que não tem qualquer responsabilidade frente ao apelado, sendo certo
que mantém relação contratual unicamente contra o réu. Anota que sua responsabilidade
deverá observar os limites contratados pelo segurado. Alega que contratou empresa
independente para apuração do sinistro, tendo esta concluído que a oficina para onde foram
levados os veículos avariados (Vacari & Souza Ltda. ME) está ligada a outros sinistros
ocorridos em condições semelhantes àquele em discussão na presente demanda, sem
considerar que o laudo induz à conclusão de que houve “acidente montado”. Diz que o
segurado possui outro sinistro vinculado a veículo diverso e não ostenta condições
financeiras para possuir dois veículos, sendo um deles da marca Mercedes Benz, avaliado
em R$ 100.000,00. Assevera que as circunstâncias apuradas pela perícia mencionada
indicam perda do direito à cobertura securitária, pois, o segurado, em conluio com
terceiros, prestou declarações falsas quando do aviso de sinistro, falhando no seu dever de
boa-fé. Alega que houve desmantelamento de conluio de fraudadores de seguro em
sentença lançada na ação no 1031659-51.2015.8.26.0562, havendo menção desta demanda.
Pleiteia a cassação da condenação às diárias de vaga técnica, haja vista a
desproporcionalidade do valor exigido (R$ 22.500,00), não sendo crível que o autor ostente
condições de pagar a quantia mensal de R$ 4.500,00 para manter seu veículo em oficina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
4
Busca, por fim, o provimento do recurso.
Recurso processado regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, quanto à lide secundária, bem se vê que a seguradora
também restou condenada de forma solidária e a convicção está amparada em precedente
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em lides envolvendo seguradoras e no
sentido de que a litisdenunciada assume a posição de litisconsorte passiva, podendo, em
consequência, ser condenada e executada de forma direta e solidária com a parte ré da ação
principal.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM
FACE
DO
SEGURADO.
CONDENAÇÃO
DIRETA
E
SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de
danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada
direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos
limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido" (REsp no
925130/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julgamento em
08.02.2012, DJe 20.04.2012).
De tal modo, por força do contrato de seguro, está a seguradora
obrigada a suportar o mesmo valor da condenação da corré, com os acréscimos devidos.
Ressalte-se, contudo, que a indenização securitária deverá observar os limites
expressamente estipulados na apólice, a serem aferidos na fase de cumprimento de
sentença.
No mais, insurge-se a apelante contra a obrigação de pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
5
indenização securitária, uma vez que as partes envolvidas na colisão teriam forjado a
ocorrência do acidente com o único intuito de obterem enriquecimento ilícito, incorrendo
em fraude (“acidente montado”), fato caracterizado como hipótese de perda da cobertura.
A fim de corroborar tal alegação, a seguradora apresentou parecer
técnico elaborado pelo Instituto de Avaliações e Perícias IAPA, apurando existência de
“... elementos técnicos e físicos suficientes à descaracterização da dinâmica narrada a Cia
Seguradora” (fl. 212).
Pois bem. O documento apresentado, além de produzido
unilateralmente, ou seja, sem a observância do princípio do contraditório, não é conclusivo
no tocante à dinâmica do fato, tampouco se mostra suficiente a comprovar ação fraudulenta
pelas partes envolvidas no evento.
Ainda, foi produzida prova pericial nos autos, com análise detalhada
das circunstâncias que envolveram o fato, bem como dos veículos avariados (fls. 614/657),
concluindo que “A partir dos dados apresentados e pesquisados, pode-se dizer que não há
evidências concretas que o sinistro foi montado” (fl. 657).
Não bastasse, a mesma conclusão foi alcançada no laudo pericial
produzido na ação de cobrança movida por Ricardo Alexandre Guimarães Roxo contra a
Tokio Marine Seguradora S/A (Proc. no 1002153-93.2016.8.26.0562, fls. 548/587).
Acrescente-se que as parcas condições financeiras atribuídas ao
autor não são suficientes a induzir à conclusão de que teria incorrido em prática de ilícito,
nos termos apontados.
Diante de tais considerações, não comprovada conduta fraudulenta
por parte dos envolvidos no acidente, mostra-se infundada a recusa da seguradora ao
pagamento da indenização ajustada.
Por outro lado, consoante consignado pela MM. Juíza de Direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
6
diante do nexo de causalidade entre o acidente e o armazenamento dos salvados e da
indevida negativa de cobertura pela seguradora do réu, ocasionando a necessidade de
guarda dos salvados em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível a
condenação da parte ré ao ressarcimento do valor correspondente (fl. 700).
Ainda, extrai-se das condições gerais do seguro que a obrigação da
apelante em retirar o veículo do pátio da oficina decorre do próprio ajuste securitário. O
item 20 dispõe que “Em caso de indenização integral ou de substituição de peças do
veículo, os salvados (...) deverão ser entregues à seguradora livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, possibilitando a transferência da propriedade à Seguradora. Ocorrido o
sinistro, o Segurado deverá tomar todas as medidas possíveis para a proteção dos
salvados não podendo abandoná-lo” (fl. 175)”.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS SINISTRADOS
DEIXADOS EM OFICINA PARA REPARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE
PERDA TOTAL. SUCATAS NÃO RETIRADAS PELA SEGURADORA.
INÉRCIA
INCONTROVERSA.
COBRANÇA
PELA
ESTADIA
DOS
SALVADOS NA OFICINA DEVIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
PROVA DE RETENÇÃO DOS SALVADOS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373,
I, NCPC. VALOR DA DIÁRIA MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
AUTORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1029712-82.2017.8.26.0564, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo
Attié, J. 07.12.2018).
AÇÃO DE COBRANÇA - Diária pela utilização de vaga técnica Seguradora que
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação - Veículo encaminhado para
reparo em oficina - Seguradora que constata a perda total do veículo, mas não
remove o bem do local ou indica local para seu encaminhamento - Veículo que
ocupou vaga destinada à atividade fim da oficina, de reparação de veículo,
mediante devida remuneração - Cobrança que se mostra razoável - Valor e período
da cobrança da diária previamente informado à seguradora - Sem demonstração de
que o valor cobrado não se enquadra no de mercado e que é desproporcional ao
preço praticado na região onde localizada a oficina. Recurso não provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
7
(Apelação no 1006195-82.2017.8.26.0100, 33a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, J. 20.08.2018).
Contudo, nada obstante se reconheça a obrigação da seguradora pela
guarda do salvado, o valor da indenização comporta reparo. Com efeito, o autor exibiu nota
fiscal referente à estadia do veículo Mercedes Benz em oficina entre 10.05.2015 a
10.10.2015, no total de R$ 22.500,00 (fl. 25), considerando o valor de R$ 150,00 a diária.
Embora conste dos autos notícia de que a oficina integra a rede
credenciada pela seguradora, não restou demonstrada a existência de ajuste prévio em
relação ao valor de diária adotado. Assim, ainda que devida a remuneração pela ocupação
da vaga técnica, diante da inexistência de obrigação contratual apta a vincular a seguradora,
não se mostra cabível a indenização no valor perseguido.
Nesse passo, mostra-se adequada a aplicação da taxa praticada pela
Prefeitura do Município de Santos quanto às estadias em pátio da Guarda Municipal em
localidade correspondente à da oficina, a ser apurada em fase de cumprimento da sentença.
No mesmo sentido foi a solução conferida por esta C. Câmara em
hipótese semelhante. Confira-se:
“DANOS MATERIAIS ENTREGA DOS SALVADOS - Corolário
natural do pagamento da cobertura securitária é a adjudicação dos salvados em
favor da seguradora. Cobrança de diárias pelo período de permanência do salvado
nas dependências da vaga técnica de uma oficina - Responsabilidade da
seguradora ré pelo pagamento devido a título de depósito oneroso do bem - Valor
pleiteado pela autora, contudo, que não teve prévia análise da seguradora ré -
Razoável a cobrança da taxa de permanência praticada pela Prefeitura Municipal,
com a estadia em pátio da Guarda Municipal da mesma localidade da oficina.
DESPESAS COM TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES EM
DECORRÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
AUTOMOTOR
POSTERIORES AO SINISTRO - Responsabilidade da seguradora ré em
decorrência da perda total do bem, nos termos do artigo 1.275, inciso IV, do
Código Civil. RECURSO DO AUTOR NESTE PARTICULAR PROVIDO”
(Apelação no 1010073-21.2016.8.26.0562, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031428-24.2015.8.26.0562 -Voto no 41830
8
21.11.2018).
Nestes termos, acolhe-se, em parte o inconformismo manifestado
apenas para ajustar o valor devido a título de estadia, nos termos explicitados,
remanescendo, no mais, a r. sentença hostilizada.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator